Tribunal: TJBA
Processo: 8037370-90.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037370-90.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA Advogado(s): MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS IMPETRADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ART. 39, § 9º, CF/1988. INAPLICABILIDADE DA EC 103/2019. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. CASO EM EXAME Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora efetiva do Magistério Municipal visando ao reconhecimento do direito à estabilidade econômica prevista no art. 103 da LC Municipal nº 01/1991, após exercer funções de gestão escolar por mais de dez anos. O ato impugnado indeferiu o pleito sob o fundamento da vedação constitucional introduzida pelo art. 39, § 9º, da CF/1988, incluído pela EC nº 103/2019, que proíbe a incorporação de vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança ou cargo em comissão. A Impetrante apresentou comprovantes de rendimentos e despesas essenciais, razão pela qual se rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a gratificação de direção escolar prevista na Lei Municipal nº 8.722/2014 possui natureza remuneratória (vencimento), de modo a afastar a vedação do art. 39, § 9º, da CF/1988; e (ii) saber se, preenchidos os requisitos temporais do art. 103 da LC Municipal nº 01/1991, a servidora faz jus à estabilidade econômica, não obstante a EC nº 103/2019. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade de justiça foi mantida, pois a documentação comprova que os descontos legais e despesas essenciais comprometem a renda líquida da Impetrante, preservando-se o acesso à jurisdição. A Lei Ordinária Municipal nº 8.722/2014 atribui à gratificação de gestão escolar caráter compensatório e remuneratório, destinada a recompor perdas decorrentes do afastamento da docência. A verba integra a remuneração básica enquanto exercida a função, não configurando vantagem temporária stricto sensu. Nos termos dos arts. 56 e 58 da LC Municipal nº 01/1991, a gratificação, em razão de sua natureza de compensação essencial das atribuições do cargo, amolda-se ao conceito de vencimento em sentido ampliado, não incidindo a vedação do art. 39, § 9º, da CF/1988. A EC nº 103/2019 não afasta o direito à estabilidade econômica, pois esta se constitui com o preenchimento dos requisitos temporais exigidos na legislação municipal, inexistindo revogação expressa. Interpretação ampliativa de norma restritiva implicaria violação ao princípio da irredutibilidade salarial. Preenchidos mais de 10 anos de exercício de funções de gestão, resta configurado o direito adquirido à estabilidade econômica prevista no art. 103 da LC nº 01/1991. Jurisprudência desta Corte, em caso análogo (MS nº 8006484-45.2021.8.05.0000), reconhece que a gratificação de gestão, por ostentar natureza remuneratória, não é alcançada pela vedação da EC nº 103/2019. DISPOSITIVO E TESE Segurança CONCEDIDA. Tese de julgamento: 1. A gratificação de gestão escolar prevista na Lei Municipal nº 8.722/2014 possui natureza remuneratória, não se submetendo à vedação do art. 39, § 9º, da CF/1988. 2. Preenchidos os requisitos do art. 103 da LC Municipal nº 01/1991, constitui-se o direito à estabilidade econômica, não afastado pela EC nº 103/2019. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 9º; LC Municipal nº 01/1991, arts. 56, 58 e 103; Lei Municipal nº 8.722/2014, art. 42, V; Súmula nº 512/STF. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 8006484-45.2021.8.05.0000, Rel. Des. Jatahy Júnior, j. 2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 8037370-90.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante o HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA e Impetrados o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, e o MUNICIPIO DE SALVADOR ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar de impugnação ao benefício da justiça gratuita, e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora MM.20